Tribunal: STF
Processo: Pet 2393
Classe: Pet
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-18
Data de publicação: 2002-06-18

Ementa:
EMENTA: - Medida cautelar inominada com pedido de
 liminar para dar
efeito suspensivo a agravo de instrumento contra não-admissão de
 recurso extraordinário.
Questão de ordem.
                     - No caso, o que, realmente, pretende o peticion
ário é a obtenção de tutela
antecipada em recurso extraordinário.
                     - Inexistência, porém, dos requisitos exigidos
 para essa concessão: o
convencimento da verossimilhança da alegação e o fundado receio de
 dano irreparável ou
de difícil reparação.
                     Questão de ordem que se resolve com o
 indeferimento do pedido.